Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019430-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO - CPF: 102.766.918-22 (AGRAVANTE), JOAO CESAR SCARAMUZZA - CPF: 735.283.078-20 (AGRAVADO), BRUNO RAFAEL FONSECA GOMES - CPF: 297.448.508-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO COMPETENTE PARA QUE SE ABSTENHA DE REGISTRAR A ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA, LAVRADA PELO CARTÓRIO DE NOTAS DE NOVO HORIZONTE/SP, OU SEJA PROVIDENCIADA A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21, DA LEI Nº 6.015/73 – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - Agravo Interno e Agravo de Instrumento Parcialmente Providos.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a questão atinente à suposta simulação praticada pelo irmão da falecida proprietária, ora requerido/agravado, deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Contudo, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objetos da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC e, ainda, amparada no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 144757156), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objetos da discussão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Permuta c/c Reintegração de Posse com Pedidos de Tutela Provisória de Urgência Antecipada e Cautelar nº 1000508-44.2022.8.11.0011, ajuizada em face de JOAO CESAR SCARAMUZZA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que se abstenha de registrar a escritura pública de permuta, lavrada pelo Cartório de Notas de Novo Horizonte/SP e, subsidiariamente, que, caso seja apresentada para registro a escritura pública de permuta, seja providenciada a averbação da existência da ação.

Em suas razões, alega que a probabilidade do direito está estampada nas provas documentais constantes nos autos originários, quais sejam: (i) a escritura pública de permuta, a qual se pretende ver declarada nula por meio da ação originária; (ii) a matrícula de imóvel sob nº 2.670 junto ao CRI de Urupês/SP e; (iii) a matrícula de imóvel sob nº 4.882 junto ao CRI de Mirassol D’Oeste/MT.

Afirma que, no que concerne à escritura pública de permuta, há patente inserção de declaração inverídica, uma vez que o instrumento lavrado pelo Cartório de Nota de Novo Horizonte/SP, em 23/11/1990, contém declaração inverídica em razão de afirmar que os imóveis estavam livres e desembaraçados, quando, em verdade, ambos estavam hipotecados e o imóvel junto ao CRI de Mirassol D’Oeste/MT se encontrava penhorado.

Assevera a aplicação do artigo 167, §1º, inciso II, do CPC, o qual afirma ser nulo o negócio jurídico simulado.

Aduz que os permutantes simularam uma permuta para dissimular/ocultar uma doação, vez que a permuta entre bens de valor discrepante caracteriza doação do valor referente à diferença de preço existente entre os bens permutados.

Salienta, ainda, que as medidas liminares não visam apenas o resguardo do direito da agravante, mas possui caráter preventivo aos terceiros de boa-fé que possam vir a se envolver na situação embaraçosa dos imóveis.

Assim, requer o recebimento e provimento do presente Agravo Interno, visando a reforma da decisão que indeferiu a liminar em sede recursal, para que sejam deferidas as liminares pleiteadas pela agravante (ID 148580660).

Contrarrazões da parte agravada (ID 151429172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratór
ia de Nulidade de Escritura Pública de Permuta c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse, proposta pelo Espólio de MATILDE INEZ SCARAMUZZA DE MUNO, representado pela inventariante Heloisa Scaramuzza de Muno, em face de JOÃO CESAR SCARAMUZZA, pretendendo, em síntese, reaver a posse e propriedade de um bem imóvel integrante do acervo hereditário deixado pela de cujus, sob o argumento no sentido de que a simulação praticada pelo irmão da falecida proprietária, ora requerido, atinge diretamente o patrimônio que compõe a herança deixada por ela para suas filhas.

Objetiva a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que se abstenha de registrar a escritura pública de permuta, lavrada pelo Cartório de Notas de Novo Horizonte/SP e, subsidiariamente, que, caso seja apresentada para registro a escritura pública de permuta, seja providenciada a averbação de existência da presente ação.

Ao analisar o pleito de tutela de urgência, o Magistrado a quo, por verificar que a pretensão do autor, para ser analisada, necessita de avanço probatório e, por isso, depende de elemento de prova mais robusto, indeferiu o pedido liminar, por não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, em especial, a probabilidade do direito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, distribuído a minha relatoria, no qual, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido de liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.

De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de permuta c/c reintegração de posse movida pelo ESPÓLIO DE ROBERTO WENDERBORN DE MUNO e o ESPÓLIO DE MATILDE INEZ SCARAMUZZA DE MUNO, neste ato representados por sua inventariante judicialmente nomeada HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO contra JOÃO CÉSAR SCARAMUZZA por meio da qual se pretende o desfazimento do negócio jurídico celebrado pela escritura pública de permuta lavrada pelo Cartório de Notas de Novo Horizonte/SP em 23/11/1990, registrada naquela serventia no livro 175 às fls. 150, 150vs e 151 e, em consequência de referida anulação, pleiteia a reintegração das terras que estão na posse do requerido.

Afirma que a "permuta" celebrada entre o requerido e os falecidos genitores da representante dos requerentes fora eivada de vício que lhe atribui a picha de negócio nulo nos termos da legislação civil aplicável à matéria.

Pretende, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que se abstenha de registrar a escritura pública de permuta, lavrada pelo Cartório de Notas de Novo Horizonte/SP e, subsidiariamente, que, caso seja apresentada para registro a escritura pública de permuta, seja providenciada a averbação de existência da ação.

Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada. (...)”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso presente, a questão atinente à suposta simulação praticada pelo irmão da falecida proprietária, ora requerido/agravado, deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Lado outro, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objetos da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301 do CPC, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificando se a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70072579204, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 144757156), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objetos da discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 15/03/2023